Tribunal: CARF
Processo: 13652.720055/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.720055/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.152 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ADRIANO COBUCCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
A partir de 19/01/1996, somente podem ser deduzidos do imposto de renda, a
título de incentivos, as contribuições efetuadas aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais, Nacional, dos Direitos da Criança e do
Adolescente e as realizadas em favor de projetos culturais, aprovados e
regulamentados pelo PRONAC, desde que comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando não restar demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais para motivar a respectiva dedutibilidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DOUTRINA. EFEITOS.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.720055/2013-30
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720055/2013-30

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 91/93):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 53 a 55, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, formalizando
imposto suplementar a pagar no valor de R$ 8.346,32, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 58 a 86, sendo decorrente de glosa de dedução indevida de
incentivo no valor de R$ 8.346,32. Na mencionada declaração, foi apurado imposto a
pagar no valor de R$ 159.484,70.
Cientificado do lançamento em 08/02/2013, fl. 87, o sujeito passivo apresenta
impugnação em 06/03/2013 (fls. 2 a 6), alegando, em síntese, que:
- o Fundo Municipal não possuía conta bancária, assim todas as doações feitas eram
repassadas diretamente as entidades;
- restou estabelecido pelo Conselho Municipal que as doações efetuadas pelo
defendente seriam entregue à APAE, conferindo o fundo apenas a veracidade dos
valores doados, sendo firmado o competente recibo;
- o Conselho Municipal supervisionou a aplicação de todos os recursos recebidos;
- inexiste, no caso, razão para a Notificação de Lançamento, uma vez que houve repasse
ao Fundo Municipal, o que foi atestado pelo Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente de Monte Belo;
- mesmo que não se acolha a matéria aduzida, o lançamento não merece subsistir, pois
ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade previstos na Constituição
Federal;
- não há norma estabelecendo que deve ser feito o depósito em conta corrente do fundo,
sendo certo que cada Conselho possui autonomia para gerir os recursos da maneira que
mais lhe convier e atenda aos interesses da comunidade local.
Ao final, requer que seja acolhida a presente impugnação, para julgar totalmente
improcedente o lançamento tributário.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720055/2013-30

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente a
Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
Cientificado da decisão, em 17/04/2015 (fls. 96), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/05/2015, recurso voluntário (fls. 98/105), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, alegando, em apertada síntese, que a dedução pleiteada foi
corretamente realizada, ao teor dos documentos carreados aos autos, sendo certo que os valores
ofertados além de estarem dentro dos limites estabelecidos em lei, foram repassados diretamente
ao administrator do Conselho da Criança e Adolescente da municipalidade, que por deliberação
de seus membros os repassou imediatamente a APAE, calhando na espécie a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade sob pena de ofensa ao devido processo legal.
Cita escólio doutrinário neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado dada sua insubsistência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de incentivo:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com incentivo, no valor de R$ 8.346,32,
apurada em sede de revisão da DAA/2012, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do restabelecimento da dedução declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as informações lançadas na declaração de ajuste anual.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720055/2013-30

Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios realizados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
91/93) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 53/56), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sem contudo, por imprescindível, comprovar que o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, como lhe competia, tenha apresentado Declaração de
Benefício Fiscal - DBF, ao teor da legislação de regência (art. 12, I da Lei no 9.250/95, art. 87, I
do RIR/99 e IN RFB no 1113, de 28/12/2010, vigente à época), declarando os doadores e os
respectivos valores – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls. 93), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O sujeito passivo protesta pelo restabelecimento da dedução de incentivo declarada
como tendo sido paga à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Monte Belo
no valor total de R$ 8.346,32, sendo que R$ 3.305,32 foi informado no código 39 e R$
5.041,00 no código 40. De acordo com os citados códigos, a dedução de incentivo se
refere a as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A dedução em questão encontra fundamento na Lei 9.250/1995, art. 12, base legal do
estabelecido no Decreto 3.000/1999 (RIR/1999), art. 87, inc. I, a seguir transcrito:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I- as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
...
A partir do advento da Lei 9.250/1995, frise-se, não são mais admitidas as deduções
referentes a doações efetuadas diretamente a entidades beneficentes e/ou
assistenciais.
O contribuinte traz aos autos prova que demonstra que este efetuou doação diretamente
à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Monte Belo no valor de R$
5.041,00 (cópia de cheque à fl. 14).
Também traz aos autos cópia de recibos que teriam sido expedidos pelo Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente de Monte Belo, fls. 31 a 41, na qual
encontra-se consignado que o contribuinte efetuou doação repassada à APAE,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720055/2013-30

sendo que o recurso foi utilizado na consecução das atividades da APAE e
supervisionadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, devidamente
escriturada na contabilidade da entidade recebedora. De acordo com os citados recibos,
teria sido repassado à APAE o valor total de R$ 8.101,52.
Foram juntadas aos autos cópias de notas fiscais emitidas por um supermercado, fls. 42
a 51, cujos valores totais perfazem os mesmos valores constantes em recibos anexados.
Conclui-se que valores doados pelo contribuinte referem-se a compra de mantimentos
em um supermercado.
Pelo que consta nos autos, os valores doados pelo contribuinte teriam sido repassados
diretamente à instituição filantrópica. Cabe destacar que não consta no banco de dados
da Receita Federal do Brasil Declaração de Benefícios Fiscais - DBF em nome do
contribuinte, referente aos exercícios 2012 e 2013.
Assim sendo, verifica-se que não cabe alterar o lançamento, uma vez que não restou
comprovado nos autos que o valor doado pelo contribuinte observou o disposto no art.
87, inc. I, da Lei no 9.250, de 1995.
Com efeito, e ancorado na legislação de regência, não tendo o Recorrente se
desincumbido do ônus que lhe competia, com especial destaque para a comprovação da
apresentação da DBF pelo conselho municipal constando o recebimento das aludidas doações
realizadas (IN RFB no 1113 de 28/12/2010), não há como acatar a dedução pleiteada, portanto
correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o crédito tributário exigido.
Quanto às supostas violações aos princípios constitucionais aventados, nada a
prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento doutrinário apresentado, tem-se que o mesmo não é
oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do
CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual apresentada, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720055/2013-30

Fl. 114
DF CARF MF
Original